Tribunal: TJSP
Processo: 1500677-32.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas, Associação para o tráfico e Posse ilegal de arma de fogo – Concurso material – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante em poder de 81 porções de cocaína e de uma arma de fogo de calibre 32 – Associação com um adolescente para a prática do tráfico de drogas – Laudos periciais que deixaram certa a

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas, Associação para o tráfico e Posse ilegal de arma de fogo – Concurso material – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante em poder de 81 porções de cocaína e de uma arma de fogo de calibre 32 – Associação com um adolescente para a prática do tráfico de drogas – Laudos periciais que deixaram certa a natureza da droga apreendida e a eficácia da arma – Confissão judicial do acusado e admissão por parte do adolescente – Penas ajustadas – Necessidade de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea – Possibilidade de compensação parcial com a circunstância agravante da reincidência específica, quanto ao tráfico de drogas – Compensação integral entre tais circunstâncias quanto aos crimes de associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo – Majoração das penas do tráfico de drogas e associação para o tráfico em 1/6, ante o envolvimento do adolescente – Aplicada a regra do concurso material de crimes – Necessidade de estabelecimento do regime prisional semiaberto quanto ao delito apenado com detenção, ou seja, o crime de posse ilegal de arma de fogo – Recurso parcialmente provido.

Recurso da Acusação – Pretensão à exasperação da pena-base em razão da quantidade e da natureza de droga apreendida – Viabilidade, mas na proporção de 1/6 – Artigo 42 da Lei Antidrogas – Apreensão de significativa quantidade de cocaína, e elevado poder deletério – Exasperação em 1/3 por conta da natureza específica da reincidência – Acolhimento parcial, para a compensação parcial desta circunstância agravante com a circunstância atenuante da confissão espontânea – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500677-32.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante/apelado
EDINALDO DA SILVEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA PARA
AJUSTAR A PENA DE EDINALDO DA SILVEIRA PARA 11 ANOS, 05 MESES E
08 DIAS DE RECLUSÃO E 1.726 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO,
POR INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS COMBINADOS COM O
ARTIGO 40, INCISO VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006, E 01 ANO DE
DETENÇÃO E 10 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, POR INFRAÇÃO
AO ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/2003, EM CONCURSO MATERIAL, FIXADO O
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA
PENA DE DETENÇÃO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500677-32.2019.8.26.0408 -Voto no 14324
2
Voto no 14324
Apelação n. 1500677-32.2019.8.26.0408
Comarca de Ourinhos
Apelantes e Apelado: Edinaldo da Silveira e Ministério Público do Estado de
São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Raquel Crellet Pereira Bernardi
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de Drogas, Associação para o tráfico
e Posse ilegal de arma de fogo Concurso material Provas
suficientes à condenação Materialidade e autoria comprovadas
Prisão em flagrante em poder de 81 porções de cocaína e de uma
arma de fogo de calibre 32 Associação com um adolescente para
a prática do tráfico de drogas Laudos periciais que deixaram
certa a natureza da droga apreendida e a eficácia da arma
Confissão judicial do acusado e admissão por parte do adolescente
Penas ajustadas
Necessidade de reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea Possibilidade de
compensação parcial com a circunstância agravante da reincidência específica, quanto ao tráfico de drogas

Compensação integral entre tais circunstâncias quanto aos crimes
de associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo
Majoração das penas do tráfico de drogas e associação para o
tráfico em 1/6, ante o envolvimento do adolescente Aplicada a
regra do concurso material de crimes
Necessidade de
estabelecimento do regime prisional semiaberto quanto ao delito
apenado com detenção, ou seja, o crime de posse ilegal de arma de
fogo Recurso parcialmente provido.
Recurso da Acusação Pretensão à exasperação da pena-base em
razão da quantidade e da natureza de droga apreendida

Viabilidade, mas na proporção de 1/6
Artigo 42 da Lei
Antidrogas Apreensão de significativa quantidade de cocaína, e
elevado poder deletério
Exasperação em 1/3 por conta da
natureza específica da reincidência Acolhimento parcial, para a
compensação parcial desta circunstância agravante com a
circunstância atenuante da confissão espontânea
Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
EDINALDO DA SILVEIRA foi condenado a cumprir a
pena de 12 anos e 20 dias de reclusão, em regime prisional fechado, e a pagar o
valor correspondente a 1.643 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração aos
artigos 33, “caput”, e 35, ambos combinados com o artigo 40, inciso VI, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500677-32.2019.8.26.0408 -Voto no 14324
3
11.343/2006, e artigo 12 da Lei no 10.826/2003, em concurso material.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição
por insuficiência de provas quanto à autoria do delito. Alternativamente busca a
redução das penas por força da circunstância atenuante da confissão espontânea e a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
O representante do Ministério Público também apelou,
buscando a majoração da pena-base em 1/3, em razão da quantidade e natureza da
droga apreendida, e no mesmo patamar na segunda etapa da dosimetria, ante a
natureza específica da reincidência.
Recursos
bem
processados
e
respondidos
em
contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo da defesa e pelo parcial provimento ao recurso da acusação.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 14 de março de 2019, por
volta das 10,00 horas, na Rua Jornalista Eron Domingues n. 658, Loteamento
Angelina Marcante, cidade de Ourinhos, EDINALDO DA SILVEIRA possuía e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500677-32.2019.8.26.0408 -Voto no 14324
4
guardava, para o fornecimento a consumo de terceiros, 81 porções de cocaína,
pesando 107,59 gramas, e ainda estava de posse de uma arma de fogo calibre 32.
Consta ainda que em data anterior, o acusado se associou
ao adolescente Jefferson Machado para praticarem o crime de tráfico de drogas.
Segundo o apurado, policiais civis investigavam a
prática do tráfico de drogas por parte do acusado e contavam com a informação de
que o adolescente Jefferson era o responsável pela guarda da droga comercializada
pelo réu.
Deste modo, foi expedido mandado judicial de busca
domiciliar, regularmente cumprido nas residências do acusado e do adolescente; no
primeiro imóvel, localizado nos fundos da residência do adolescente, os policiais
apreenderam a quantia de R$ 947,00, enquanto que na residência do adolescente
foram apreendidas as porções de cocaína, uma porção de maconha, centenas de
pinos vazios, o revólver de calibre 32, municiado, duas balanças digitais, cadernetas
e diversas anotações de contabilidade do tráfico de drogas.
Por isso o acusado foi preso em flagrante e foi conduzido
ao distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e admitiu a
propriedade apenas da arma de fogo.
De sua parte, o adolescente foi apreendido e conduzido
ao distrito policial, onde foi ouvido pela autoridade policial e admitiu que guardava
a droga e a arma de fogo a pedido do acusado, que lhe prometeu o pagamento de R$
400,00 para tanto.
A prova pericial bastou a comprovar a natureza das
substâncias entorpecentes cocaína , e o laudo pericial realizado na arma de fogo
apreendida deixou certa a sua eficácia ao disparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500677-32.2019.8.26.0408 -Voto no 14324
5
Também foram apreendidos dois aparelhos de telefone
celular, contendo mensagens de texto em que o adolescente informava ao réu que
pretendia parar com a guarda da droga e procurar um emprego, ao que o acusado lhe
pedia que esperasse até que fosse encontrado outro lugar para guardar a droga.
Em outras mensagens de texto, o acusado solicitava ao
adolescente “5 da pedra”, “moio de 15”, “87 de 5 gramas” e “25g e 30 pino picado”.
Interrogado em Juízo, o réu confessou amplamente a
acusação, alegando apenas desconhecer a idade do adolescente. Disse que a droga e
a arma de fogo lhe pertenciam e que o adolescente guardava os entorpecentes para a
posterior venda, sendo que ele lhe repassava a quantidade de droga solicitada pelo
muro.
A seu turno, os policiais civis Fábio Luís Gonçalves dos
Santos, Cícero de Aquino e Rodrigo Luís Bernardo, ouvidos em Juízo, deram conta
de que havia diversas denúncias a respeito da prática do tráfico de drogas por parte
do réu, de sorte que obtiveram mandado judicial de busca na residência do acusado
e do adolescente. Afirmaram ainda que na casa do menor foram apreendidas a droga
e a arma de fogo e que ele admitiu que guardava a droga a pedido do acusado, desde
o mês de novembro, admitindo ainda que repassava a droga pelo muro, quando era
solicitado.
Vale ressaltar que os relatos dos policiais envolvidos na
prisão do acusado são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra prova,
não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus
depoimentos, mesmo porque houve ampla confissão por parte do acusado.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500677-32.2019.8.26.0408 -Voto no 14324
6
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a
credibilidade de suas narrativas. Portanto, estes não estão impedidos de depor, nem
se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu
o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag
1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA
TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).
Portanto, a quantidade de drogas apreendidas, somada às
circunstâncias do flagrante e à confissão do réu, são elementos que levam à certeza
de que os entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiros.
Deste modo, a materialidade e autoria do delito de
tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo estão bem demonstradas.
Com relação ao delito de associação para o tráfico, o
adolescente afirmou ter se associado ao réu havia quatro meses, comprovando assim
o requisito da estabilidade e da permanência temporal para o tal delito.
Havia ainda mínima organização e hierarquia entre eles,
pois o adolescente era responsável pela guarda das drogas e receberia quantia em
dinheiro diretamente do réu para tanto, enquanto o acusado providenciava
pessoalmente a venda dos entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500677-32.2019.8.26.0408 -Voto no 14324
7
Portanto, parece bem comprovado o ânimo do acusado
em se organizar de forma constante para a prática do comércio espúrio, e a própria
investigação anterior por parte dos policiais civis deixou certa a existência da
“societas sceleris”.
A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da
Lei no 11.343/2006 também é inquestionável e emerge dos autos, havendo prova
suficiente de que o adolescente foi aliciado para a prática do tráfico de drogas, e que
inclusive manifestou intenção de deixar o submundo do crime, mas foi
desencorajado pelo acusado.
As penas-base foram impostas nos patamares mínimos a
míngua de maus antecedentes, havendo inconformismo por parte do representante
do Ministério Público, que agora pretende a majoração no patamar de 1/3, quanto ao
crime de tráfico de drogas, com fundamento na quantidade e natureza da droga
apreendida.
A pretensão deve ser acolhida, mas na proporção de 1/6,
à luz da norma contida no artigo 42 da Lei Antidrogas, que prevê a preponderância
da natureza e da quantidade de droga 107,59 gramas de cocaína sobre o previsto
no artigo 59 do Código Penal.
Assim, fixo a pena-base para o tráfico de drogas em 05
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa em seu mínimo unitário.
Na segunda etapa, a MM. Juíza reconheceu a presença
da circunstância agravante da reincidência específica, majorando a pena na
proporção de 1/6, contudo, deixou de reconhecer a circunstância atenuante da
confissão espontânea, não obstante a confissão ampla do acusado em Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500677-32.2019.8.26.0408 -Voto no 14324
8
E tal como sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça
no verbete de n. 545, “quando a confissão for utilizada para a formação do
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d,
do Código Penal”.
Deste modo, promovo a compensação parcial entre a
circunstância agravante da reincidência, de natureza específica, e a circunstância
atenuante da confissão espontânea, mantendo o patamar de acréscimo de 1/6, quanto
ao crime de tráfico de drogas. Quanto aos delitos de associação para o tráfico e
posse ilegal de arma de fogo, a compensação deve ser integral.
Assim, nesta etapa a pena para o tráfico de drogas fica
estabelecida em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa em seu
mínimo unitário, e com relação aos delitos de associação para o tráfico e posse
ilegal de arma de fogo, ficam reduzidas para os patamares mínimos 03 anos de
reclusão e 800 dias-multa em seu mínimo unitário, e 01 ano de detenção e 10 dias-
multa em seu mínimo unitário, respectivamente.
Na terceira etapa da dosimetria, incidiu o acréscimo de
1/6 correspondente à causa de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso VI, da
Lei Antidrogas, quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o
que é adequado e fica mantido, eis que devidamente comprovada a atuação do
adolescente.
Destarte, as penas se tornam definitivas em 07 anos, 11
meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa em seu mínimo unitário, para o crime
de tráfico de drogas, 03 anos e 06 meses de reclusão e 933 dias-multa em seu
mínimo unitário, para o crime de associação para o tráfico, e 01 ano de detenção e
10 dias-multa em seu mínimo unitário para o delito de posse ilegal de arma de fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500677-32.2019.8.26.0408 -Voto no 14324
9
Observo que a MM. Juíza adequadamente deixou de
aplicar a causa especial de redução da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006, ante a reincidência específica do acusado.
Por fim, foi reconhecido o concurso material de crimes,
com a somatória das penas, o que não é adequado quanto à pena de detenção, de
modo que a regra incide apenas quanto às penas de reclusão, resultando em 11 anos,
05 meses e 08 dias de reclusão e 1.726 dias-multa em seu mínimo unitário, a ser
cumprida em regime prisional fechado, haja vista a quantidade de pena imposta e a
sua condição de reincidente específico.
Quanto à pena de detenção, fica estabelecido o regime
prisional semiaberto, considerando que o mencionado delito foi praticado no
contexto do tráfico de drogas, por indivíduo reincidente.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA PARA
AJUSTAR A PENA DE EDINALDO DA SILVEIRA PARA 11 ANOS, 05
MESES E 08 DIAS DE RECLUSÃO E 1.726 DIAS-MULTA EM SEU
MÍNIMO UNITÁRIO, POR INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS
COMBINADOS COM O ARTIGO 40, INCISO VI, TODOS DA LEI N.
11.343/2006, E 01 ANO DE DETENÇÃO E 10 DIAS-MULTA EM SEU
MÍNIMO UNITÁRIO, POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 12 DA LEI N.
10.826/2003,
EM
CONCURSO
MATERIAL,
FIXADO
O
REGIME
PRISIONAL SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA
PENA DE DETENÇÃO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Andrade de Castro
Relator